Tribunal: TJDFT
Processo: 0710901-26.2019.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. EX-NAMORADA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. OITIVA DE TESTEMUNHA FORA DO PRAZO LEGAL. PRECLUSÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DA TESTEMUNHA E PELO ACERVO PROBATÓRIO. TIPICIDADE DA CONDUTA. VERBALIZAÇÃO DE PROMESSA DE MAL INJUSTO E GRAVE. VETOR ANTECEDENTES VALORADO NEGATIVAMENTE. MANUTENÇÃO. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTES. REINCIDÊNCIA. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER NA FORMA DA LEI 11.340/2006. MAJORAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO). REGIME SEMIABERTO. RÉU REINCIDENTE. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De acordo com o art. 396-A do Código de Processo Penal, as testemunhas devem ser arroladas pelo acusado na reposta à acusação. não há falar em cerceamento de defesa nem em coação ilegal em relação à decisão judicial que indefere a oitiva de testemunha não arrolada em momento oportuno. O art. 209 do Código de Processo Penal faculta ao juiz, quando julgar conveniente e mediante decisão fundamentada, autorizar a oitiva de testemunhas que não foram arroladas pelas partes em momento oportuno.
2. O acervo probatório dá sustentáculo à condenação do acusado por ter ameaçado a vítima e por ter perturbado a sua tranquilidade.
3. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados no interior do lar ou às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
4. O crime previsto no art. 147 do Código Penal é formal e, por isso, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do propósito do agente de lhe causar um mal injusto e grave.
5. Afasta-se a tese de atipicidade do crime de ameaça, pois demonstrada nos autos a ocorrência de verbalização de promessa de mal injusto e grave, pouco importando a não concretização da ameaça.
6. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
7. Na segunda fase da dosimetria da pena, as agravantes e as atenuantes devem alterar a pena-base à razão de 1/6 (um sexto).
8. Tratando-se de réu reincidente e com maus antecedentes, deve ser mantido o regime inicial semiaberto estabelecido em sentença para o cumprimento da pena, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido